Tribunal: CARF
Processo: 10665.001941/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.001941/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.018 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
EWERTON GONÇALVES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/10/2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001941/2009-47
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001941/2009-47

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-30.299
– 8a Turma da DRJ/BHE, fls. 197 a 204.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a pessoa física acima identificada,
no montante de R$ 3.429,91, na competência 10/09, consolidado em 02/12/2009,
referente a contribuições da empresa destinadas a outras entidades e fundos - SESI,
SENAI, SEBRAE, INCRA e salário educação, incidentes sobre remunerações relativas
à mão-de-obra empregada na execução de obra de construção civil apurada por aferição
indireta proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, com base na
Lei 8.212/91, artigo 33, §4°, conforme Relatório Fiscal do Auto de Infração, fls. 17/20.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal a obra de construção civil se refere à construção
de um edifício residencial multifamiliar em alvenaria, com área igual a 1.437,27 m2, que
se encontra concluída conforme Declaração datada de 16/11/2009 da Prefeitura
Municipal de Divinópolis, atestando o lançamento no cadastro imobiliário em
05/04/2004.
A data de início considerada foi 11/10/2002 e o término foi 05/04/2004. O lançamento
foi arbitrado utilizando-se a Simulação de Regularização dc Obras, fl. 11.
O contribuinte foi cientificado da presente autuação em 22/12/2009, conforme Termo de
Recusa à fl. 23, e apresentou defesa, às fls. 25/47, que contém, em síntese:
Alega que para haver o dever jurídico de pagar o tributo é necessária a investigação
fiscal. Cita o CTN, artigo 142, e doutrina. Diz que reconhece o esforço da autoridade
administrativa para promover a investigação fiscal, contudo, deixou de capitular
corretamente os fatos. Pede o cancelamento do lançamento fiscal.
Diz que a intimação datada de 01/10/09 foi recebida por Valdivia Estefani de Souza,
mas que o autuado (Ewerton Gonçalves de Oliveira) somente tomou conhecimento do
procedimento fiscal quando recebeu o Auto de Infração - AI, não existindo no endereço
indicado no AI a pessoa que recebeu a notificação para conhecimento.
Discorre sobre os princípios constitucionais do Devido Processo Legal, Contraditório e
Ampla Defesa. Alega que não houve a intimação do contribuinte para comparecimento
junto à RFB, pois não foi recebida por pessoa autorizada. Cita o Decreto 70.235/72,
artigo 23, doutrina, jurisprudência e afirma que a ausência de intimação regular imprime
nulidade ao lançamento.
Cita o CTN, artigos 173 e 150, §4°, e afirma que o débito está prescrito. Disserta sobre
prescrição e decadência, cita doutrina. Diz que no presente caso a obra findou-se em
dezembro de 2003, sendo que a energia elétrica foi ligada em janeiro de 2004 e já em
janeiro de 2004 existia imóveis alugados.
Argumenta que o Auto de infração foi elaborado em presunção, o que não aceita. Cita
doutrina. Afirma que a presunção estabelecida no artigo 42 da Lei 9.430/96 colide com
as diretrizes do processo de criação das presunções legais, pois constatou-se não haver
vínculo entre o depósito bancário e o rendimento omitido.
Diz ser ilegal a aplicação do índice do SÍNDUSCON-MG para o cálculo do metro
quadrado de construção. Cita jurisprudência.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001941/2009-47

Alega que os documentos juntados são hábeis a comprovar os valores devidamente
recolhidos a título de pagamento dos salários e mão-de-obra, bem como as
contribuições previdenciárias que não foram consideradas pela fiscalização. Acrescenta
que o agente fiscal adotou como parâmetro de arbitramento as tabelas de preços de
construções do SINDUSCON/MG, existindo elementos suficientes para apuração do
valor real da base de cálculo da contribuição previdenciária, sendo ilegítimo o
lançamento efetuado com base em arbitramento. Cita jurisprudência.
Diz não concordar com a aplicação da taxa SELIC, por ofender o princípio da
legalidade. Disserta sobre a matéria, cita jurisprudência e conclui que a taxa SELIC não
pode ser entendida com índice idôneo para cálculo dos juros de mora.
Pede seja julgado improcedente o Auto de Infração.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/10/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TERCEIROS. OBRA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. JUROS.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode
ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de construção.
As contribuições sociais pagas com atraso ficam sujeitas a juros e multa,
ambos de caráter irrelevável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 208 a 225, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo que, que a autuação foi referente a contribuições do contribuinte
destinadas a outras entidades e fundos - SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA e salário educação,
incidentes sobre remunerações relativas à mão-de-obra empregada na execução de obra de
construção civil apurada por aferição indireta proporcional à área construída e ao padrão de
execução da obra, onde, o conribuinte não apresentou elementos capazes de comprovar o
pagamento devido dos tributos, além de não comprovar que os valores lançados foram
alcançados pela decadência.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001941/2009-47

A decisão recorrida, negou provimento à impugnação do contribuinte sob os
argumentos de que o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode
ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao
padrão de construção, além de considerar a aplicação de juros e multa.
O contribuinte, ao apresentar seu recurso voluntário, repisa os argumentos da
impugnação, demonstrando insatisfação através dos questionamentos:
1 – Do dever de promover a investigação fiscal, onde defende que a constituição
do crédito tributário, por lançamento fiscal, depende da investigação de TODAS AS
CIRCUNSTÂNCIAS que se constituem na "condição determinante" à cobrança do tributo.
2 – Da intimação fiscal, além de apresentar informações sobre a obrigatoriedade e
requisitos da intimação, menciona que a intimação datada de 01/10/2009 para comparecimento
do contribuinte junto a RFB, não foi recebida por pessoa autorizada e está fora do determinado
em lei, conforme legislação transcrita.
3 – Da prescrição do débito exequendo, no caso, o recorrente argumenta que a
obra findou-se em Dezembro de 2003 e já no início de Janeiro de 2004 existia imóveis alugados
e que, por conta disso, o fato gerador ocorreu somente nesse período, e mais, somente tendo
colocado empregados na obra no período abrangido pela construção que se finalizou em
Dezembro de 2003, verificando-se, portanto, a prescrição e decadência, pois se dão no período
máximo de 05 (cinco) anos, conforme acima manifestado, e que a ação de execução da obra foi
finalizada em Dezembro de 2003, sendo que o lançamento efetuado apenas em dezembro de
2009, já estaria prescrito.
4 – Da presunção, demonstrando insatisfação no tocante ao fato de que o AUTO
DE INFRAÇÃO foi elaborado em presunção, o que não pode ser aceito pelo contribuinte.
5 - Da aplicação do índice do SINDUSCON-MG, sobre este item do recurso, faz
questionamentos relacionados ao fato de que que o índice aplicado pelo fisco, SINDUSCON
como base de cálculo para o metro quadrado de construção e consequentemente para aplicação
do valor da penalidade aplicada é totalmente ilegal, pois além de não se tratar de um índice
oficial, seu valor extrapola e muito o valor real do metro quadrado efetivamente construído e que
os documentos juntados pelo recorrente são hábeis para comprovar os valores devidamente
recolhidos a título de pagamento dos salários e mão-de-obra, bem como de contribuições
previdenciárias que não foram consideradas pela ação fiscal. Logo, mesmo que o contribuinte
não tenha apresentado regularmente livros diários, exibiu documentação idônea a comprovar a
regularidade dos recolhimentos em questão.
6 – Do princípio da eventualidade, para caso seja confirmada a autuação, o
contribuinte faz arguição demonstrando insatisfação em relação à ilegalidade da aplicação da
taxa SELIC, por configurar abusiva e capaz de majorar indevidamente a pretensa exigência
fiscal. De antemão, no tocante às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há que
ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados,
sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001941/2009-47

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Ademais, considerando que o recorrente não apresentou novas razões de defesa,
não apresentou novas provas e nem contestou qualquer omissão de decisão sobre sua
impugnação perante o órgão julgador de primeira instância, como também o fato de que eu
concordo plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, além de seguir o mandamento do
& 3o do artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(grifo nosso).
Decido por adotar como voto, a decisão integral do órgão julgador originário, a
qual transcrevo a seguir:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001941/2009-47

As alegações do sujeito passivo de que o Auto de Infração foi elaborado em presunção,
que a presunção estabelecida no artigo 42 da Lei 9.430/96 colide com as diretrizes do
processo de criação das presunções legais, pois constatou-se não haver vínculo entre o
depósito bancário e o rendimento omitido, nada tem a ver com o presente lançamento
que não se refere a presunção legal de omissão de receita; por isso, tais argumentos
serão desconsiderados.
Não há que se falar em ausência de capitulação legal dos fatos, que estão descritos no
Relatório Fiscal de fls. 17/20 e os dispositivos legais que dão suporte ao presente
lançamento constam nos Fundamentos Legais do Débito - FLD - fls. 7/8.
Quanto ao argumento do sujeito passivo de que não foi intimado para comparecer à
RFB para apresentação do Formulário D1SO — Declaração e Informação sobre Obra,
pois o Aviso de Recebimento foi assinado por Valdivia Estefani de Souza e que por isso
o lançamento deve ser anulado, o mesmo não tem como ser acolhido.
A intimação por via postal está prevista no Decreto 70.235/72, artigo 23, citado pelo
próprio sujeito passivo e a discussão sobre a matéria encontra-se consolidada pelo
CARF - Conselho Administratrivo de Recursos Fiscais, Súmula CARF n. 9:
E válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
O lançamento teve por base o que determina a Lei 8.212/91, artigo 33, §4° na redação
vigente à época do lançamento, que dispõe:
Ari. 33. A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art.
11, as contribuições incidentes a título de substituição e as devidas a outras entidades e
fundo.
[...]
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra,
condômino da unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da prova em
contrário.
Esse instrumento para apuração da mão-de-obra empregada na construção civil é de uso
indispensável na regularização de obras em que os responsáveis pela construção são
pessoas físicas, considerando que elas não dispõem de escrita regular e formalizada.
Logo, infrutíferas as alegações do sujeito passivo de que possui elementos suficientes
para apuração do valor real da base de cálculo da contribuição previdenciária.
Assim, o presente lançamento foi apurado, conforme o disposto no Capítulo IV, Seção
II - Dos Procedimentos para Apuração da Remuneração da Mão-de-Obra com Base na
Área Construída e no Padrão - da Instrução Normativa - IN RFB n° 971, de 13/11/2009,
vigente à época do lançamento, artigo 342, que dispõe:
Art. 342. A apuração da remuneração da mão-de-obra empregada na execução de obra
de construção civil sob responsabilidade de pessoa física obedecerá aos procedimentos
estabelecidos neste Capítulo.
Ainda de acordo com a IN RFB n° 971, de 13/11/2009, tem-se que:
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001941/2009-47

Art. 335. A escolha do indicador mais apropriado para a avaliação do custo da
construção civil e a regulamentação da sua utilização para fins da apuração da
remuneração da mão-de-obra, por aferição indireta, competem exclusivamente à RFB,
por atribuição que lhe é dada pelos §§ 4o e 6o do art. 33 da Lei n" 8.212, de 1991.
Art. 344. Para a apuração do valor da mão-de-obra empregada na execução de obra de
construção civil, em se tratando de edificação, serão utilizadas as tabelas do CUB,
divulgadas mensalmente na Internet ou na imprensa de circulação regular, pelos
Sindicatos da Indústria da Construção Civil (Sinduscon).
Portanto, ao contrário do alegado na defesa, correta a utilização das tabelas do CUB
divulgadas pelo SINDUSCON para aferição da mão-de-obra empregada na execução de
obra de construção civil.
O sujeito passivo diz que no presente caso a obra findou-se em dezembro de 2003,
afirmando que a energia elétrica foi ligada em janeiro de 2004 e já em janeiro de 2004
existiam imóveis alugados.
A fiscalização considerou como término da obra a data constante na Certidão fornecida
pela Prefeitura Municipal de Divinópolis, 05/04/2004, data em que foi lançado o imóvel
para fins de IPTU.
Em consulta realizada no sistema informatizado da RFB (telas impressas e juntadas às
fls. 194/198 do processo principal 10665.001942/2009-91 lavrado na mesma ação
fiscal) consta recolhimentos espontâneos na matrícula CEI da obra (50.007.46900/62)
até a competência 09/2006.
Ora, mesmo existindo ligação de energia elétrica e Certidão da Prefeitura onde consta o
cadastramento da obra para fins de IPTU em 05/04/2004, não há como se concluir que a
obra já estava acabada naquela data, tal documento não é suficiente para isso. Conforme
descrito no parágrafo anterior, o sujeito passivo continuou, espontaneamente, a recolher
contribuições sociais previdenciárias na matrícula CEI da obra até 09/2006, de onde se
pode inferir que a obra continuou até esta data.
Observe-se que ainda assim, a obra poderia ter continuado sem que o sujeito passivo
efetuasse o recolhimento das contribuições previdenciárias, como aconteceu em várias
competencias no período de execução da construção.
Logo, por falta de comprovação da data correta do término da obra, deve-se considerar
o término da mesma no último mês em que ocorreu recolhimento de contribuições
sociais previdenciárias (09/2006) na matrícula CEI da obra, e não em 05/04/2004, como
considerado pela fiscalização.
São considerados os recolhimentos efetuados na matrícula CEI da obra em período não
decadente, conforme CTN, artigo 173, inciso I; ou seja, os recolhimentos efetuados a
partir de janeiro de 2004 (no presente caso), pois o lançamento ocorreu em 2009, nos
termos da IN RFB n° 971, de 13/11/2009, que dispõe:
Art, 353. Caso haja recolhimento de contribuição relativa à obra, a remuneração
correspondente a esse recolhimento será atualizada até o mês anterior ao da emissão do
ARO com aplicação das taxas de juros previstas na alínea "b" do inciso II e no inciso III
do art. 402, e deduzida da RMT, apurada na forma do art. 351.
Art. 354. A remuneração relativa à mão-de-obra própria, inclusive ao décimo terceiro
salário, cujas correspondentes contribuições tenham sido recolhidas com vinculação
inequívoca ã obra, será atualizada até o mês anterior ao da emissão do ARO com
aplicação das taxas de juros previstas na alínea "b" do inciso II e no inciso III do art.
402, e aproveitada na forma do art. 353, considerando-se:
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001941/2009-47

I - a remuneração constante em GFIP, com informações especificas para a matrícula
CEI, com comprovante de entrega, desde que comprovado o recolhimento das
contribuições correspondentes;
II - a remuneração correspondente às contribuições recolhidas mediante documento de
arrecadação identificado com a matrícula CEI da obra, não sendo exigida a
comprovação de apresentação de GFIP, quando se tratar de obra de construção civil de
responsabilidade de pessoa física.
Parágrafo único. A remuneração relativa ao período decadência/ não poderá ser
aproveitada para fins da dedução prevista neste artigo.
Art. 402. Os percentuais de juros de mora, ao mês ou fração, correspondem:
[...]
II - para fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1995 até 2 de dezembro de 2008
será aplicado 1% (um por cento) no mês de vencimento, 1% (um por cento) no mês de
pagamento, e nos meses intermediários:
[...]
b) a partir de abril de 1995 a 2 de dezembro de 2008: variação da Selic, conforme o
disposto no art. 13 da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995, e no art. 34 da Lei n° 8.212,
de 1991;
Diante do exposto, o valor correto que deveria ter sido apurado pela fiscalização é o
demonstrado a seguir, conforme tabelas 1 a 6.

Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001941/2009-47

Logo, considerando a base de cálculo correspondente à mão-de-obra (MO) a regularizar
descrita na Tabela 5, aplicando-se as alíquotas correspondentes, apura-se o montante de
contribuições sociais devidas, conforme Tabela 6.

Fica, portanto, a critério da Delegacia da Receita Federal de origem, a lavratura do Auto
de Infração com o lançamento complementar, conforme coluna "Diferença a ser
lançada" da Tabela 6.
Quanto à taxa de juros aplicada no presente Auto de Infração, foi aplicada a taxa SELIC
na cobrança de juros decorrentes de contribuições não recolhidas no prazo legal,
conforme disposto no artigo 35 da Lei 8.212/91 (na redação dada pela MP 449, de
3/12/08, convertida na Lei 11.941/09) e no artigo 61 da Lei 9.430, de 1996. Portanto,
não procede qualquer argumento no sentido de ser ilegal a utilização da taxa SELIC.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.018 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001941/2009-47

Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e pela manutenção do crédito
apurado no presente Auto de Infração.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 239
DF CARF MF
Original